Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS VIA SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Última pesquisa no sistema RENAJUD, realizada em 25/9/2019, foi frutífera, lançadas restrições de transferência e penhora no veículo registrado em nome da executada. Embora não cumprido mandado de penhora e avaliação (porque o automóvel não foi localizado no endereço indicado pela exequente), os lançamentos de restrição foram mantidos, cabendo à exequente diligenciar o local onde o bem pode ser encontrado.
2. Quanto ao SISBAJUD, é certo que tal sistema apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações. No entanto, como bem destacado pela decisão agravada, a agravante/exequente não trouxe qualquer indício de modificação da situação econômica da executada, definindo-se que o mero decurso do tempo — um ano e quatro meses desde a última medida constritiva, datada de 14/10/2019 — não é justificativa suficiente para realização de nova pesquisa, sobretudo porque já localizado e penhorado bem da executada, avaliação e penhora não levadas a efeito por não indicação da localização do veículo.
3. Diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é ônus da exequente, encargo que não deve ser transferido ao Poder Judiciário. 3.1. “( ) Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.